Tribunal: TJMT
Processo: 1010950-59.2023.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE PRAZO DE VENCIMENTO. TÍTULO A VISTA. PRAZO DE 5 ANOS A PARTIR DO VENCIMENTO DO TÍTULO PARA AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- O título que fundamenta a presente ação de cobrança é a nota promissória, cuja cópia está anexada ao documento de id. 251957167. Verifica-se que a única data registrada é a de sua emissão, em 8/8/2017. Assim, em razão da ausência de data de vencimento, considera-se o título como à vista, sendo este o marco inicial para contagem do prazo. Precedentes: (TJMG – RApC no 10382170017562001 – rel. Desembargador Amauri Pinto Ferreira – j. 4/4/2019 – DJe 16/04/2019) e (TJRS – 19a CC – RAgI no 70080318595 – rel. Desembargador Marco Antonio Angelo – j. 25/04/2019 – DJe 3/5/2019). 2- Nas ações de cobrança de títulos extrajudiciais, como a nota promissória, a inércia do credor por mais de 5 anos após o seu vencimento, acarreta prescrição da dívida. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp: 176037 MG 2012/0096993-0 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 7/3/2017 - DJe 17/3/2017). 3- Inexistindo nos autos prova de que o credor tenha realizado atos interruptivos ou suspensivos do prazo prescricional, é imperativo o reconhecimento da prescrição intercorrente. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010950-59.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[R D C R CARLOTA - CNPJ: 26.250.194/0001-77 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), CLESIA TELEKEN - CPF: 034.001.621-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025